Tribunal: TJES
Processo: 0002572-04.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002572-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAGA CONSULTORIA S.A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO CONJUNTA DA TAXA SELIC E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Saga Importação e Exportação S/A contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou improcedente ação ordinária movida contra o Estado do Espírito Santo. A empresa questiona a legalidade da aplicação conjunta da Taxa SELIC e dos juros moratórios de 1% ao mês na correção de débitos tributários parcelados, requerendo a aplicação exclusiva da SELIC, o recálculo da dívida e a restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação cumulativa da Taxa SELIC e dos juros moratórios de 1% ao mês sobre débitos tributários estaduais viola a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1062 de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual pode estabelecer índices de correção monetária e juros de mora sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, conforme fixado pelo STF no Tema 1062 de repercussão geral.

4. A Taxa SELIC já inclui correção monetária e juros moratórios, razão pela qual sua cumulação com outros índices resulta em ônus excessivo ao contribuinte e viola a limitação imposta pelo STF.

5. A perícia nos autos demonstrou que a metodologia estadual (VRTE + 1% ao mês) resultou em um montante superior ao que seria devido caso aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, comprovando a extrapolação do limite imposto pela União.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que os índices estaduais não podem resultar em encargos superiores aos da Taxa SELIC, devendo ser promovido o recálculo dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os estados podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.522/2002, art. 30; Lei nº 8.981/1995, art. 84, I; Lei nº 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1216078 (Tema 1062 de repercussão geral); STJ, REsp nº 1852691/PB (Tema 1064)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002572-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAGA CONSULTORIA S.A
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, Trata-se
de apelação cível interposta por Saga Importação e Exportação S/A contra a sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou improcedente a ação ordinária movida contra o Estado do Espírito Santo.

A empresa questiona a aplicação conjunta da Taxa SELIC e dos juros moratórios de 1% ao mês na correção de débitos tributários parcelados. Requereu a declaração de inconstitucionalidade da cobrança cumulativa, a aplicação exclusiva da SELIC e o recálculo do débito com eventual restituição de valores pagos a maior.

A sentença entendeu que a legislação estadual não impõe índices superiores aos federais, pois o VRTE é atualizado pelo IPCA e os juros de mora têm natureza indenizatória. Com base no STF (ARE 1216078 – Tema 1062 de repercussão geral), concluiu pela legalidade da cobrança, julgando improcedente o pedido e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$ 5.000,00, corrigidos pelo INPC.

A apelante sustenta que a cobrança viola a Constituição, pois a SELIC já inclui correção monetária e juros, e os Estados não podem aplicar índices superiores aos da União. Alega que a perícia comprovou que a metodologia estadual resultou em um débito maior do que o que seria devido pela SELIC. Requer a reforma da sentença, a exclusão dos juros de 1% ao mês, a adoção exclusiva da SELIC e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Com a extinção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), determinada pela Medida Provisória nº 1.973-67/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.522/2002, a correção dos créditos fiscais da Fazenda Nacional passou a ser realizada exclusivamente pela Taxa SELIC. Esse índice, originalmente utilizado para operações do mercado financeiro, foi adotado como parâmetro oficial para atualização monetária e incidência de juros moratórios sobre os tributos federais. A mudança visou conferir maior transparência e previsibilidade à correção dos valores devidos ao erário, eliminando a necessidade de um indexador próprio para fins tributários.

A fundamentação legal para essa sistemática encontra respaldo no art. 30 da Lei nº 10.522/2002, que determina a aplicação da SELIC como critério único de atualização dos créditos tributários federais, vedando a cumulação com qualquer outro índice. O mesmo entendimento é reforçado pelo art. 84, inciso I, da Lei nº 8.981/1995, e pelo art. 13 da Lei nº 9.065/1995, que consolidam a SELIC como referência para juros e correção monetária no âmbito da administração tributária federal. Esse modelo foi reconhecido e validado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pacificaram o entendimento de que não é possível a cumulação da SELIC com outros encargos moratórios, evitando a imposição de encargos excessivos ao contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1852691/PB, tema de repercussão geral n. 1064, no sentido de que
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.

Ou seja, a tese fixada concede aos estados membros autonomia para legislar sobre os índice e juros que seriam adotados nos créditos fiscais, restando estabelecido, entretanto, que deve ser limitado aos percentuais estabelecidos pela União para o mesmo propósito. Não há vedação, portanto, que se fixe índice diverso por parte do Estado.

Dessa forma, não há se falar em inconstitucionalidade da legislação Estadual que tenha adotado índices outros que não aqueles utilizados pela União para incidência de juros de mora e correção monetária.

Por outro lado, como já destacado, a autonomia legislativa apontada encontra óbice nos percentuais estabelecidos pela União para fins de correção monetária e juros de mora.

Compulsando os autos, apesar das confusas respostas dadas pelo perito na confecção do laudo pericial, constato que o apelante se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que comprovou que os percentuais dos índices de correção monetária e juros de mora adotados pelo Estado (VRTE + 1%) são superiores à taxa Selic, estabelecida pela União.

De acordo com a prova pericial, a título de exemplo, os cálculos considerando a taxa Selic somam a quantia de R$ 877.077,57, enquanto aqueles que levam em conta INPC e 1%, alcançam o valor de R$ 1.633.025,97.

Esse também é o entendimento adotado por este e. TJES, vejamos:

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1062, fixou a tese vinculante de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 2. N
ão se quer dizer que o Estado do Espírito Santo deve aplicar a taxa Selic como índice de atualização em substituição à previsão constante de sua própria legislação. O que se impõe é que, na incidência das taxas previstas na legislação estadual, o resultado não poderá superar a taxa Selic.
3. Restou demonstrado na ação judicial de origem que a atualização do débito pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros de 1%, de acordo com a legislação estadual, é superior ao valor do débito atualizado pela taxa SELIC (id 5174042), questão que prescinde de dilação probatória. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 26/Aug/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006042-78.2023.8.08.0000. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recursos e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

e reformar a sentença, a fim de julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito inicial para: a) suspender a exigibilidade do crédito em questão; b) determinar o recálculo da dívida considerando exclusivamente a incidência da taxa Selic; c) condenar o Estado do Espírito Santo à devolução dos valores pagos a maior (a ser apurado em liquidação de sentença); d) condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais a serem fixados em liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Acompanho o E. Relator.